Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740475-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: Ismar Rios Mendes e Luiz Eduardo Costa de Almeida PACIENTE: Odair Gomes Xavier de Santana RELATOR: Desembargador Jesuino Rissato V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Ismar Rios Mendes, OAB-DF 48.380, e Luiz Eduardo Costa de Almeida, OAB/DF no 47.783, em favor de Odair Gomes Xavier de Santana, que reponde a ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incs. II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (ação penal originária n. 2011.12.1.002349-7, desmembrada para os autos n. 2012.12.1.003561-2 e digitalizado para o processo eletrônico n. 0003462-40.2012.8.07.0012). Alegam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo da prisão preventiva, porquanto já se passaram mais de 367 (trezentos e sessenta e sete dias) de segregação cautelar (desde 14 de setembro de 2019), sem que se tenha concluído a formação definitiva da culpa do paciente. Argumenta, outrossim, constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade para justificar a prisão preventiva, cujo decreto foi expedido cerca de 08 (oito) anos após o fato criminoso investigado. Sustenta, ainda, que não há fatos concretos aptos a justificar a prisão preventiva, pois o paciente “não representou à época dos fatos (2011) e muito menos até a ocasião da decretação da prisão (2019), qualquer perigo à ordem pública” (Num. 19722063 - Pág. 7). Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva (Num. 19722063 - Pág. 1/10). É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus deve ser conhecido apenas parcialmente. O exame da pertinência dos fundamentos da prisão preventiva já foi objeto de impetração anterior, materializada nos habeas corpus n. 0722041-84.2019.8.07.0000 e n. 0703535-60.2019.8.07.0000, ambos de Relatoria do Desembargador Jair Soares. As ementas restaram assim redigidas: PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado - disparou arma de fogo contra vítima que estava em uma festa, em razão de discussão, expondo a perigo diversas pessoas que lá se encontravam - justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - A fuga do paciente do distrito da culpa, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal, justifica a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual. 3 - Em face da gravidade concreta do crime e da fuga do paciente, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1212470, 07220418420198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1 - Presente os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a prisão preventiva. 2 - Justifica-se a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, se o paciente fugiu do distrito da culpa, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal que responde por gravíssimo crime homicídio qualificado, praticado em local público. 3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. 4 - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1163617, 07035356020198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no PJe: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim sendo, com relação à pretensão de reexame dos fundamentos da prisão preventiva, o presente writ constitui mera reiteração de pedido, hipótese típica de litispendência, que obsta seu conhecimento. No que refere ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo, tenho que o rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, resta inviável o exame da tutela de urgência ora requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, uma vez que os impetrantes trouxeram apenas a parte dispositiva da decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 19722073 - Pág. 1); e as fotocópias do inquérito policial (Num. 19722068 - Pág. 1/8) (Num. 19722071 - Pág. 1/20), e da denúncia (Num. 19722072 - Pág. 1/4). Além disso, colacionaram documentos pessoais do paciente, como fotocópia da carteira de trabalho (Num. 19722064 - Pág. 1/12), comprovante residencial em nome da mãe de sua filha (Num. 19722065 - Pág. 1) e certidão de nascimento da filha (Num. 19722066 - Pág. 1). Como se vê, o habeas corpus não veio instruído com a íntegra das razões que fundamentaram o decreto prisional, tampouco com qualquer outro documento ou assentada relativa à ação penal em questão, para fins da análise do alegado excesso de prazo para formação da culpa. A referida documentação seria essencial para o exame da tutela requerida. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo CPC determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Ademais, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, § 2o, do CPP. Diante do exposto, em vista da deficiência de instrução dos autos, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator